Tribunal: TJSP
Processo: 0007807-97.2002.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
REEXAME. APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. Inconformismo das partes contra parcial procedência dos pedidos, para condenar os réus – hospital e operadora do plano de saúde – solidariamente a ressarcir lucros cessantes e danos morais à esposa e às filhas do beneficiário, falecido durante a prestação dos serviços médico-hospitalares. Acórdão desta C. Câmara que negou provimento

Ementa:
REEXAME. APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. Inconformismo das partes contra parcial procedência dos pedidos, para condenar os réus – hospital e operadora do plano de saúde – solidariamente a ressarcir lucros cessantes e danos morais à esposa e às filhas do beneficiário, falecido durante a prestação dos serviços médico-hospitalares. Acórdão desta C. Câmara que negou provimento ao recurso dos réus e acolheu parcialmente aquele manejado pelas autoras. Recurso especial do réu hospital não conhecido. Recurso especial da operadora do plano de saúde conhecido, para afastar a incidência do CDC, inaplicável aos planos que atuam na modalidade de autogestão, consoante entendimento pacificado no C. STJ, e determinar o reexame do apelo de Volkswagen. Reexame restrito ao recurso da Volkswagen. Mérito. Beneficiário, então empregado da recorrente, que faleceu após realização de cirurgia, nas dependências do hospital réu, e durante superveniente internação em UTI em razão de quadro séptico. Erro médico ausente. Laudo pericial conclusivo. Óbito decorrente de infecção hospitalar. Conjunto probatório que não indica nexo causal entre a conduta de Volkswagen e o evento morte. Não preenchimento dos requisitos do art. 186/187 e 927 para a responsabilização civil. Sentença reformada, para julgar improcedentes tão somente os pedidos em relação a Volkswagen. Inversão do ônus da sucumbência. Acórdão reformado em relação à Volkswagen. Recurso provido.